Tribunal: STF
Processo: AC 2725
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.